Tribunal: TJBA
Processo: 0304875-53.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito

nº.

0304875-53.2013.8.05.0103

Foro: Comarca de
Ilhéus
– Vara
do
Júri e Execuções Penais

Órgão Julgador
: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente
:

Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Fernando Rogério Pessoa Vila Nova Filho

Recorrido
: Djalma Conceição dos Santos

Advogado:

Jéferson Silva Santos Araújo
(
OAB/BA 51.989
)

Evellen De Souza Silva Batista
(
OAB/BA 59.523
)

Procuradora de Justiça:
Marilene Pereira Mota

Assunto:
Crime contra a vida - homicídio simples na forma tentada

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MUTATIO LIBELLI.
ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA TESE ACUSATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO
EM 07/05/2012. DECISÃO DE PRONÚNCIA PUBLICADA EM 21/08/2019.
TRANSCURSO DE
07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM 04/07/2024.
DEFLUÊNCIA DE
04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES, E 12 (DOZE)

DIAS
ENTRE OS DOIS ÚLTIMOS MARCOS INTERRUPTIVOS. PENA FINAL FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES.
PRESCRIÇÃO QUE SE OPERA EM 12 (DOZE) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO III, DO CPB. PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA.
PROVIMENTO.

2
.
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0304875-53.2013.8.05.0103
, oriunda da Comarca de
Ilhéus
/BA, tendo como
Recorrente
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e,

Recorrido
,
DJALMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do Recurso
ministerial
,
consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR